Tribunal: TJDFT
Processo: 0013493-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o despacho de ID77868438, em que determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O embargante alega que, por meio da decisão de ID 16796381, preferida pelo juízo de origem, lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Da análise mais detida dos autos, vejo que assiste razão ao embargante/apelante. Ante o exposto, RECONSIDERO o despacho que determinou o recolhimento do preparo, devendo ser processado o recurso. À Secretaria para que retifique a autuação de embargos de declaração para apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, voltem-me os autos para análise do mérito do recurso de apelação